Tribunal: TJDFT
Processo: 0748649-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748649-46.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE DE SOUZA CARVALHO NETO, FERNANDA CARMEN OLIVEIRA DE CARVALHO, FERNANDO MARNEY OLIVEIRA DE CARVALHO, FERNANDO SALDANHA DE CARVALHO FILHO, FERNANDO AUGUSTO OLIVEIRA DE CARVALHO RECORRIDOS: EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO, FERNANDO SALDANHA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na espécie, tem-se as questões elencadas pela recorrente já foram objeto de ação em tramitação em outro juízo ou são argumentos que dependem de dilação probatória, incompatíveis com o procedimento especial do inventário. 2. Destarte, tem-se que a ação de inventário não é a via adequada para rediscutir/modificar decisão judicial que tramita em ação de prestação de contas. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 7o, 189, §1o, 489, §1o, incisos III e IV, 612, 618, inciso IV, e 1.012, todos do Código de Processo Civil, e 1.245, §1o, do Código Civil, sustentando que a apresentação da lista de bens imóveis e outros bens da imobiliária São Pedro (pertencente ao de cujus) não exige dilação probatória. Aduzem que não se mostra juridicamente adequado que as questões decididas, em sede de sentença, sejam tomadas como preclusas. Alegam cerceamento de defesa, tendo em vista a manutenção do sigilo dos documentos apresentados pela inventariante em detrimento dos herdeiros. Asseveram que a decisão objeto da outra ação judicial não é exequível, tampouco suficiente para transferir a propriedade do bem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 189, §1o, 489, §1, incisos III e IV, 612, 618, inciso IV, e 1.012, todos do Código de Processo Civil, e 1.245, §1o, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) como sinalizado pelo magistrado, é preciso dilação probatória para determinar os bens da construtora, o que deve ser feito no juízo ordinário, face as limitações do procedimento do inventário. Do mesmo modo, as teses quanto aos bens objetos do inventário se relacionam aos autos de prestação de contas, sendo inviável que o juízo do inventário delibere a respeito destes bens. De fato, compreendo que a ação de inventário não é a via adequada para modificar decisão judicial ou questões que precisam de dilação probatória e que são objetos de outra ação judicial, de modo que não existe fundamento para acolher as pretensões dos agravantes. Nesses termos, à luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a existência de equívocos na decisão combatida, ônus processual de quem alega, deve ser mantida a decisão impugnada, do juízo de origem” (ID 69312717). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003